Tribunal: TJES
Processo: 5006540-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CAMARGO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006540-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS CAMARGO FRANCISCO e outro

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MICHELE COELHO MOROGESKI e CARLOS CAMARGO FRANCISCO em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e DECOLAR.COM, em que narram os autores que sofreram com a alteração repentina do voo de volta, obrigando a permanência por mais um dia no destino de viagem, o que provou danos de natureza moral e material.

Em contestação de ID 11109984 a ré Decolar sustentou a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, assegurou a improcedência da demanda.

Em contestação de ID 11109989 a ré Gol sustentou a sua ilegitimidade, no mérito, aduziu a improcedência da demanda.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face do requerido e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 11109999 requerendo a reforma da sentença.

A parte ré Decolar ofereceu contrarrazões no ID 11110003 impugnado o pedido de gratuidade de justiça, bem como defendeu a manutenção da sentença.

A ré Gol ofereceu contrarrazões no ID 11110004 impugnando o pedido de gratuidade, bem como defendeu a manutenção a sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, especialmente à luz dos documentos constantes na juntada de petição de ID 11450079, razão pela qual deixo de acolher a impugnação da gratuidade de justiça aduzida pelas rés.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Nesse contexto, conforme acertadamente pontuado na sentença exarada, que foi registrada alteração no trecho São Paulo–Vitória, com remarcação para o dia seguinte, às 09h25.

Não obstante a alteração (modificando a previsão de chegada das 22:35 do dia 12/11/2023 para às 9:25 do dia 13/11/2023), os autores afirmam que foram notificados sobre a referida mudança em 25/10/2023, aproximadamente quinze dias antes da data programada da viagem, por meio de e-mail encaminhado pela empresa Decolar.

Diante desse panorama, verifica-se que a alteração foi comunicada com a antecedência exigida pela Resolução nº 400 da ANAC, ou seja, com no mínimo 72 horas de antecedência em relação ao horário originalmente contratado, assegurando ao consumidor a opção de reembolso integral ou reacomodação em caso de discordância.

No caso em tela, não há qualquer indício de que a comunicação tenha sido intempestiva ou que tenha havido negativa de opção aos passageiros. Os próprios consumidores confessaram que receberam a notificação de forma antecipada.

Diante disso, não vislumbro falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento das obrigações legais impostas à companhia aérea ou à agência intermediadora. Por consequência, não há que se falar em reembolso de despesas com hospedagem nem em indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (ID 11109997):

Do compulsar dos autos, verifico que os autores colecionaram o cartão de embarque de retorno no id 38909753, em que havia previsão originalmente do voo do Rio de Janeiro chegar em São Paulo às 19:40 e sair para o destino final às 21:05. No id 38909776, foi anexada a alteração somente em relação ao voo de São Paulo com destino à Vitória, que passou a ser no dia seguinte às 09h25min da manhã.

De acordo com os requerentes, as modificações em seu voo de retorno aconteceram cerca de 15 dias antes da realização da viagem, na data de 25/10/2023, quando foram comunicados pela ré Decolar, por e-mail.

Observo, assim, que a parte requerida cumpriu com o que estabelece as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução nº. 400 da ANAC, que prevê o prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência em relação aos horários originalmente contratados, tendo a parte autora possibilidade de aceitar ou não as alterações.

Ademais, não há qualquer indicativo nos autos de que a conduta das rés tenha provocado abalos de ordem moral, ou ônus para além da normalidade.

Dessa forma, incumbia aos recorrentes comprovarem s fato constitutivo do direito alegado, ônus que não se desincumbiram. Dessa forma, ausente a prova dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)